Tribunal: TJBA
Processo: 8015251-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015251-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERT SANTOS SATURNINO

Advogado(s)
:
LEANDRO LIMA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO EM CONTA-SALÁRIO. SEGURO RESIDENCIAL NÃO CONTRATADO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Robert Santos Saturnino contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão do desconto de R$ 570,00, relativos a seguro residencial, debitados diretamente de sua conta-salário, sob alegação de ausência de contratação válida do serviço. O agravante pleiteou a suspensão dos descontos por comprometerem verba de natureza alimentar e por ausência de autorização para adesão ao seguro. A decisão agravada foi parcialmente reformada em sede de cognição sumária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de seguro residencial debitada diretamente de conta-salário sem comprovação de contratação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de documentação comprobatória da contratação do seguro residencial, por parte da instituição financeira, gera verossimilhança das alegações do agravante e inverte o ônus da prova.

A incidência dos descontos sobre verba de natureza alimentar configura risco de dano irreparável à subsistência do consumidor, legitimando a concessão da tutela provisória.

A jurisprudência consolidada do TJBA e de Tribunais Superiores reconhece como abusiva a cobrança por serviços não contratados, especialmente quando incidem sobre salários ou benefícios previdenciários.

A medida liminar deferida é reversível, permitindo a reavaliação e eventual cobrança dos valores ao final do processo, caso demonstrada a regularidade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira deve comprovar a contratação válida de seguro residencial para legitimar descontos em conta-salário do consumidor.

A cobrança de valores não autorizados sobre verba de natureza alimentar é presumivelmente abusiva e enseja suspensão imediata.

A verossimilhança da alegação de inexistência de contratação, aliada ao perigo de dano, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos indevidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8015251-33.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
ROBERT SANTOS SATURNINO, e, como agravado, BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)